Tribunal: STF
Processo: RE 1594117
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. OI S.A - Em Recuperação Judicial interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA PELO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A TAXA COBRADA PELA UNIÃO TEMA 919 DO STF - FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. FATOS GERADORES DIVERSOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES TJPR. SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. Aduz a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Instalações, Equipamentos, Infraestrutura e Obras das Concessionárias de Serviços Públicos, exigida pelo Município de Paranavaí, em razão da violação à competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicação. Advoga que a Lei Geral de Telecomunicações dispõe que a organização dos serviços de telecomunicações contempla “o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências”, bem como prevê a competência da Agência Nacional de Telecomunicações para regulamentar “a implantação, o funcionamento e a interconexão das redes, assegurando a compatibilidade das redes das diferentes prestadoras, visando à sua harmonização em âmbito nacional e internacional”. Aduz que, no julgamento da ADPF 732, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da lei do Município de Valinhos que versava sobre a instalação de infraestrutura de telecomunicações, assentando a invasão da competência privativa da União, vez que “estão incluídos no conceito de telecomunicações, os equipamentos e os meios necessários para transmissão de sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular”. Postula a reforma do acórdão para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal com a consequente desconstituição das cobranças corporificadas nas Certidões de Dívida Ativa nº 1256/2022, nº 1257/2022, nº 1258/2022, nº 1259/2022 e nº 1260/2022 1415575.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela legitimidade da cobrança, pelo Município, da Taxa de Fiscalização das Concessionárias de Serviços Públicos, porquanto instituída no exercício do poder de polícia, com a finalidade de verificar o regular funcionamento das empresas e coibir atividades ilícitas ou prejudiciais à coletividade. A propósito, transcrevo o seguinte trecho elucidativo do acórdão:

Logo, a municipalidade não fiscaliza o serviço prestado pela concessionária do serviço público, mas exerce o poder de polícia para a verificação do funcionamento regular da empresa, no sentido de coibir atividades prejudiciais à coletividade municipal e proibidas por lei, tendo, portanto, fundamento diverso da taxa cobrada para a fiscalização da prestação do serviço. 
.......................................................................................................
Portanto, não há bitributação, na medida em que o tributo cobrado na execução fiscal embargada, decorre do poder de polícia conferido ao Município de Paranavaí, autorizado pelo artigo 145, II, da Constituição Federal e, não se trata de fiscalizar o serviço prestado pela concessionária do serviço público, de competência da União, expresso na tese do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal: “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.”

A respeito da matéria, ao analisar a ADI 3.110, o Supremo assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).

Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 

Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data. 

Acresce ressaltar que, no tocante à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, este Pretório Excelso ao julgar a ADPF 1.063 assentou inconstitucionais as legislações municipais, que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, em razão das competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), e da interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações (ADPF 1.063, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2024). 

No mesmo sentido do decidido na ADPF 1.063, cito trecho do julgamento do ARE 1.157.787, pela Segunda Turma, Relator ministro Edson Fachin, DJe de 8 de janeiro de 2025: 

“2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações’”. 

Sob a mesma ótica:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 
2. Ação julgada procedente.
(ADI 7413, Tribunal Pleno, Rel Min. Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2024)

Rememoro, ainda, que a Primeira Turma assentou, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do RE 1.486.365, que com base em sua competência, visando o interesse local, os entes federativos descentralizados podem editar regras, por exemplo: (i) que disciplinem a localização de um estabelecimento (tendo em vista a segurança ou o sossego dos cidadãos); (ii) a higiene nos estabelecimentos; (iii) a utilização de passeios; (iv) a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes; mas não uma taxa genérica com fins de fiscalização e instalação de antenas de telecomunicações. Veja-se:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
1. A Lei complementar 2.134/2011, do Município de Nhandeara, Estado de São Paulo, instituiu a Taxa de Licença para Funcionamento de Agências Bancárias, Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, e dá outras providencias. 
2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. (...)
  5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 
6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido. 
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se dá provimento para conhecer e prover o Recurso Extraordinário a fim de acolher os Embargos e extinguir a Execução. 
(RE 1.486.365 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de outubro de 2024, grifei)

Por fim, destaco o julgamento do RE 1.459.770 - AgR, proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes, no qual o Colegiado deu provimento aos pedidos formulados por Brasil Telecom S.A., a fim de afastar a cobrança da mesma Taxa de Fiscalização de Equipamentos, Infraestrutura e Obras de Concessionárias de Serviços Públicos, também pelo município de Paranavaí. Verifique-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do entendimento firmado por esta Corte nos Temas 919 e 1.235, no sentido de reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. (RE 1.459.770 AgR/PR, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão o Min. Gilmar Mendes, DJe de 13 de maio de 2025)

Na mesma linha:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 
I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. (...)
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 
III. Razões de decidir 
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 
6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 
7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 
8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. (...)
(RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça,  DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)	

3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e afastar a cobrança, em face da recorrente, da Taxa de Fiscalização de Instalações, Equipamentos, Infraestrutura e Obras das Concessionárias de Serviços Públicos, considerada a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, invertidos os ônus de sucumbência.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente